Tribunal: STF
Processo: HC 265462
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Douglas Cristiano Alves Lopes, advogado, em 24.11.2025, em benefício de L S G, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.11.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.029.954/MT, Relator o Ministro Carlos Pires Brandão.



O caso



    2. Consta do processo que o paciente cumpre pena de dez anos, um mês e dez dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal).



    O juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Rondonópolis indeferiu pedido de prisão domiciliar formulado em favor do paciente.



    3. A defesa interpôs agravo em execução, desprovido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em acórdão com a seguinte ementa:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária formulado por reeducando em regime fechado, condenado por estupro de vulnerável, sob alegação de ser portador de doença crônica e de que o ambiente prisional não dispõe de estrutura adequada para seu tratamento. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão consiste em verificar se a condição de saúde do reeducando, associada à alegada insuficiência estrutural do estabelecimento prisional, justifica a concessão de prisão domiciliar. 



    III – RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O art. 117 da LEP prevê a prisão domiciliar apenas para condenados em regime aberto, mas admite-se flexibilização jurisprudencial em casos excepcionais, desde que demonstrada debilidade grave e incompatibilidade com o ambiente prisional. 



    4. No caso, foi constatado que o reeducando possui acesso a atendimento médico regular, incluindo consultas especializadas na rede privada e internações hospitalares quando necessário. 



    5. Laudo da Secretaria de Saúde do Estado atestou que o paciente se encontrava em bom estado geral, sem queixas clínicas no momento da avaliação. 



    6. Não se verificou omissão no atendimento médico nem violação à dignidade humana que justifique a substituição da prisão por domiciliar. 



    IV – DISPOSITIVO E TESE 



    5. Recurso conhecido e desprovido.



    Tese de julgamento: A concessão de prisão domiciliar a apenado em regime fechado, por razões humanitárias, exige prova inequívoca de debilidade física grave e da impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional” (texto obtido no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.029.954/MT no Superior Tribunal de Justiça. Em 27.8.2025, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, indeferiu liminarmente a impetração. Essa decisão foi confirmada pela Sexta Turma daquele Superior Tribunal, em 12.11.2025, no julgamento do agravo regimental da defesa. Esta a ementa do acórdão:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO DOMICILIAR. TRATAMENTO ADEQUADO NO SISTEMA PRISIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus substitutivo de recurso próprio, no qual se pleiteava a concessão de prisão domiciliar humanitária em razão de alegada insuficiência de tratamento médico adequado no sistema prisional. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus e se há flagrante ilegalidade. 



    III. Razões de decidir 



    3. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, 



    4. A jurisprudência do STJ admite a concessão de prisão domiciliar humanitária apenas quando comprovado que o apenado está acometido de moléstia grave e que o tratamento médico necessário não pode ser prestado no ambiente prisional. 



    5. No caso concreto, os elementos dos autos demonstram que o agravante recebe tratamento médico adequado, sendo ressaltado pelo Tribunal a quo recente relatório nesse sentido. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 9).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “os laudos acostados em anexo que apontam que o beneficiário deste heroico remédio possui doença gravíssima e que realiza acompanhamento médico, a fim de tentar retardar o avanço das doenças” (fl. 5, e-doc. 1).



    Relata o histórico médico e de internação do paciente e afirma que “se trata de apenado que possui doença incurável e incapacitante, além de lhe causar dor, afeta os seus movimentos e o impede de exercer tarefas básicas do dia a dia, como a própria locomoção” (fl. 9, e-doc. 1).



    Sustenta que, “no atual momento de execução da pena, a compatibilização entre a liberdade de ir e vir e a Justiça Penal indica a possibilidade de concessão da prisão domiciliar, levando em consideração o quadro clínico do Sr. L S G, tratando-se, portanto, de relevante situação de saúde” (fl. 12, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) a concessão de medida liminar em habeas corpus em favor de L S G, para que ele aguarde em prisão albergue domiciliar o julgamento do presente writ;



    b) a confirmação da ordem em julgamento definitivo de mérito, com a determinação de que ele cumpra a pena em prisão albergue domiciliar; 



    c) a intimação da defesa para realização de sustentação oral” (fls. 13-14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    7. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o pleito de concessão da prisão domiciliar humanitária, nos seguintes termos: 



    “Analisando os requisitos de admissibilidade do agravo regimental, verifico que a irresignação não prospera. 



    A decisão proferida está assim fundamentada:



    [...] A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou entendimento de que não cabe Habeas Corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020). 



    Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício. 



    Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada: 



    No presente caso, conquanto evidenciada a condição de saúde debilitada do reeducando, os elementos constantes dos autos demonstram que lhe é assegurado tratamento médico e farmacológico condizente com o seu quadro clínico, tanto no interior do sistema prisional quanto em unidades extramuros, em condições equivalentes – senão mais completas e adequadas – àquelas que teria em ambiente domiciliar. 



    Nas reiteradas ocasiões em que foi instada a fornecer informações, a unidade prisional asseverou que o recorrente ‘passa por atendimento da equipe multiprofissional periodicamente e sempre que necessário’, que ‘faz acompanhamento com nefrologista da rede privada de saúde’ e que, ‘para as demandas com especialistas e/ou urgentes e emergentes, caso existam, estas serão encaminhadas para a rede assistencial do município ou acionado serviços de atendimento móvel de urgência’. 



    Diante desse contexto, não é temerário supor que tal estrutura assistencial tenha até mesmo contribuído para a positiva constatação feita pela Secretaria de Estado de Saúde – SES, em relatório recente, de que o reeducando, L S G, ‘paciente do sexo masculino, 58 anos de idade, compareceu à consulta em bom estado geral, sem alterações clínicas e sem outras queixas’ (cf. Id. n.º 293210853 – pág. 273). 



    Considerando, portanto, que a unidade prisional em que se encontra custodiado o agravante mantém equipe médica capacitada e plenamente disponível, que não há registro de recusa em fornecer-lhe, quando necessário, atendimento na rede particular, e que qualquer intercorrência clínica será prontamente comunicada ao Juízo para a adoção das providências cabíveis, concluo pela inexistência de circunstância excepcional apta a justificar, sob a ótica humanitária, a concessão de prisão domiciliar (fl. 40).



    Esse entendimento está de acordo com a jurisprudência firmada nesta Corte de que a prisão domiciliar humanitária poderá ser concedida ao apenado desde que comprovado que está acometido de moléstia grave e que no estabelecimento penal não há a assistência médica necessária ao tratamento adequado de sua saúde, o que não é o caso dos autos segundo se extrai do trecho acima transcrito. Ademais, para afastar os fundamentos adotados na origem a fim de justificar o indeferimento do pedido de prisão domiciliar seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos, o que não é cabível na via estreita do Habeas Corpus. 



    Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados: (...).



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus. [...] (grifamos)



    Conforme exposto na decisão agravada trata-se de habeas corpus substitutivo do recurso próprio e não se verifica flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    Observa-se que os documentos médicos juntados aos autos pelo impetrante datam de 2024. Há apenas um documento médico datado de janeiro de 2025. Ainda, o Tribunal a quo exarou que em recente relatório ‘o paciente do sexo masculino, 58 anos de idade, compareceu à consulta em bom estado geral, sem alterações clínicas e sem outras queixas’. 



    Portanto, não foi demonstrada a ausência de tratamento na unidade prisional e consta do acórdão melhoria no quadro de saúde. Não restou demonstrada flagrante ilegalidade. 



    Desse modo, ausentes, nas razões recursais, argumentos jurídicos idôneos a desconstituir os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua integral manutenção, pelos próprios fundamentos. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 3-5, e-doc. 9).



    8. Não se comprova teratologia nas decisões das instâncias antecedentes. Concluíram elas, com fundamento no conjunto probatório, não ser caso de prisão domiciliar. Na espécie, o juízo da execução afirmou que, “atualmente, na unidade prisional há médico que realiza atendimentos, bem como resta demonstrado que o sentenciado tem recebido o tratamento adequado” (fl. 6, e-doc. 3).



    O Tribunal de Justiça de Mato Grosso realçou que, “conquanto evidenciada a condição de saúde debilitada do reeducando, os elementos constantes dos autos demonstram que lhe é assegurado tratamento médico e farmacológico condizente com o seu quadro clínico, tanto no interior do sistema prisional quanto em unidades extramuros, em condições equivalentes – senão mais completas e adequadas – àquelas que teria em ambiente domiciliar”.



    A defesa não demonstrou inviabilidade do tratamento adequado do paciente em estabelecimento prisional. Não é possível, portanto, concluir pela ocorrência do alegado constrangimento ilegal.



    As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para não conceder a prisão domiciliar. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. REEXAME DE QUESTÕES FÁTICAS. VIA INADEQUADA. PRECEDENTES. I. CASO EM EXAME 1. Paciente – em cumprimento de pena decorrente de condenação a 52 anos e 1 mês de reclusão ‘pela prática dos delitos de homicídios qualificados e tentativa de homicídio’ – teve o pedido de prisão domiciliar indeferido pelo Juízo das Execuções Penais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Impetração na qual se busca o cumprimento da pena em regime domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As instâncias ordinárias, com base na legislação de regência e nos elementos fáticos constantes dos autos, indeferiram o pedido de prisão domiciliar, ressaltando que, ao contrário do que foi alegado, ‘O reeducando vem recebendo tratamento adequado, com disponibilização de medicação e atendimento médico sempre que necessário, conforme indica seu prontuário médico anexo aos autos’. 4. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias ordinárias, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 254.803-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 248.321-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.12.2024).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA E CRIME SOBRE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. RECOMENDAÇÃO 62/2020/CNJ. FATOS E PROVAS. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva, especialmente ao considerar o entendimento do Tribunal estadual no sentido de que ‘o paciente está recebendo tratamento médico adequado à sua condição de saúde (…). Em consulta aos autos de origem, verificou-se que a diligência apontou inexistência de contaminação, bem como que está recebendo acompanhamento médico adequado, inclusive pontualmente, quando se faz necessário, além das medicações de uso contínuo’. 3. Não se tem como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.355-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2022).



    Se houver alteração do quadro clínico do paciente, nada impede que a defesa apresente, no juízo competente, pedido para reavaliação da situação específica, aplicando-se, se for o caso, alguma das medidas da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.



    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora